Tribunal: TJDFT
Processo: 0713205-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713205-17.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIACAO TRANSPIAUI SAO RAIMUNDENSE LTDA, WELINGTON GOMES PEREIRA APELADO: WELINGTON GOMES PEREIRA, VIACAO TRANSPIAUI SAO RAIMUNDENSE LTDA D E S P A C H O O presente processo está incluído para julgamento na pauta da 13a sessão ordinária do Plenário Virtual, com data de abertura designada para o dia 11/05/2023, conforme certidão de ID 45579242. Na petição juntada ao ID 45922888, os advogados da ré noticiam a renúncia ao mandato e comprovam a notificação exigida pelo art. 112 do CPC. Excluam-se do sistema informatizado os advogados nominados na petição de ID 45922888. Intime-se, por AR, a ré/apelante para constituir novo advogado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por ela interposto. Retire-se o processo de pauta para possibilitar a regularização da representação processual da ré. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora